Tribunal: CARF
Processo: 10980.017464/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017464/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.179 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
SANDIR FRANCISCO BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária,
deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no
26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017464/2008-88
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017464/2008-88

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 606/632, interposto contra decisão da
DRJ em Curitiba/PR de fls. 585/597, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 556/559, lavrado em 09/12/2008, relativo ao ano-
calendário de 2003, com ciência do RECORRENTE em 10/12/2008, conforme assinatura no
próprio auto de infração (fl. 557).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 405.033,93, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 540/546, durante a
fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de suas contas
mantidas em diversas instituições financeiras. Em resposta, o contribuinte solicitou dilação de
prazo, pedido que foi indeferido pela fiscalização.
Em razão da não apresentação voluntária dos extratos, foi apresentada a
requisição de movimentação financeira – RMF para o Banco do Brasil S/A, Banco Itaú S/A,
Caixa Econômica Federal, Citibank S/A, HSBC Bank Brasil S/A, Unibanco e Banco Bradesco
S/A, nos quais o contribuinte manteve conta corrente e poupança/investimento, no período
fiscalizado.
Tomando como base os extratos apresentados pelas instituições financeiras, a
fiscalização elaborou a planilha de fls. 43/55, solicitando que o contribuinte justificasse com
documentação hábil e idônea, de maneira individualizada, a origem créditos efetuados em suas
contas.
Em resposta, o Contribuinte informou que exercia profissão de "corretor
autônomo de investimentos", intermediando e/ou indicando ações para investidores e, por tal
serviço, recebia uma comissão. Afirmou também que recebia numerários em sua contacorrente
e posteriormente efetuava a compra das ações, por conta e ordem de terceiros, mas não
comprovou essa afirmação ou os valores que supostamente pertenciam às pessoas informadas.
Em outra intimação, o Contribuinte declarou que recebia por esse serviço uma
comissão que girava, em média, 0,5% a 1% do valor global negociado, e que a compra de ações
ou debêntures era realizada através de contacorrente de sua titularidade. Na resposta de fls.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017464/2008-88

132/140, informou que as transações financeiras (aplicações) eram realizadas exclusivamente
em nome de terceiros; não havia registro dessas movimentações; recebia comissão de 0,5% a 1
% sobre o valor negociado para aquisição das ações; inexistem operações praticadas com
contascorrentes de terceiros; não existem contratos, recibos, etc.; e não exerceu qualquer outra
atividade profissional no período de 2003 a 2005.
Duas das pessoas informadas pelo Contribuinte e identificadas pelos sistemas
informatizados da SRF, responderam a intimação a eles encaminhadas, confirmando a alegação
do Contribuinte, da qual os supostos clientes autorizavam-no a depositar em sua conta corrente
os pagamentos de suas operações, os quais, posteriormente, eram transferidos para o
RECORRENTE.
Por outro lado, outra suposta cliente do Contribuinte, após intimada, relatou que
apenas reconhecia algumas das transferências, as quais são referentes a valores que o Sr. Sandir
depositou em sua conta corrente para seu próprio benefício, pois apenas emprestou sua conta
corrente e fez aplicações que o Sr. Sandir solicitou, bem como informou que tem em
andamento um processo judicial contra o Sr. Sandir sobre essas quantias depositadas em sua
conta corrente. Da mesma forma, outras pessoas informadas pelo Contribuinte e identificadas
pelos sistemas informatizados da SRF também relataram que não têm negócios com o
RECORRENTE.
Diante da incompatibilidade dos valores constantes dos extratos bancários e
considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a origem dos
depósitos identificados pela fiscalização, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, a autoridade fiscalizadora considerou os depósitos bancários como omissão de
rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins de apuração do imposto devido, nos
termos do art. 42, §4o da Lei no 9.430/96, conforme planilha de fl. 553. Antes, no entanto,
excluiu os valores decorrentes de transferências entre contas do próprio contribuinte, o valor
identificado como recebido a título de devolução de empréstimo e os valores individuais abaixo
de R$ 12.000,00, por força do art. 42, § 3°, inciso II, da Lei no 9.430/96 (fls. 547/542).

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 563/583 em 08/01/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Curitiba/PR, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
À guisa de requerimento inicial, pede o recebimento da impugnação, a remessa ao
órgão competente para o julgamento e, se for o caso, a sustentação oral de suas razões
por ocasião do julgamento.
Após discriminar as parcelas que compõem o crédito tributário exigido, faz detalhado
relato dos fatos do procedimento que culminaram na lavratura do auto de infração.
Informa que exercia atividade de "corretor autônomo de investimentos", com registro
na Comissão de Valores Mobiliários — CVM, que consiste na "distribuição e
mediação de valores mobiliários, conforme definição estabelecida pela Instrução 355
e 356, ambas da CVM, em vigor na época do exercício da profissão pelo contribuinte"
e "atuava no chamado 'Mercado de Balcão' como agente autónomo de investimentos
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017464/2008-88

(pessoa física), que nada mais é do que um 'intermediário financeiro', que possui
conhecimentos de economia, do próprio mercado financeiro, de ativos e títulos
mobiliários, entre outros, ou seja, profissional capacitado para atuar no ramo".
Recebia "comissão pela negociação destas ações, e que girava, em média, para cada
uma delas, no pagamento do percentual de 0,5% (meio por cento) a I% (um por cento)
do valor global negociado". Informa que "a compra de ações ou debêntures era
realizada através da conta-corrente do contribuinte, pois este a emprestava ao
investidor que, por sua vez, realizava a remessa de dinheiro para a conta do recorrente
que, na melhor ocasião (depois da análise de índices do mercado), realizava as
compras dos títulos em nome destes terceiros, mas jamais em seu próprio nome".
Muitas vezes, esses recursos de terceiros eram mantidos em aplicações financeiras, à
espera do melhor momento para aquisição dos ativos. Acrescenta que não houve
registro dessas operações "porque, nesta espécie de transação, os terceiros adquirentes
(investidores) dificilmente fornecem ou apanham recibo da negociação, muitas vezes
por medo de sofrerem, eventualmente, qualquer espécie de fiscalização".
Aduz "que as informações relativas às contas-correntes já fornecidas (instituição
financeira, agência, número de conta), entre outros dados foram devidamente
repassadas à esta fiscalização. Contudo, até o presente momento, nenhuma instituição
financeira tratou de fornecer as informações solicitadas, sendo certo que a fiscalização
poderia ter aguardado esta produção da prova em favor do ora contribuinte-recorrente.
Além disso, seguiram em anexo planilhas com informações adicionais a respeito das
remessas e destino dos numerários• e seus respectivos titulares, lembrando que tais
informações concentram-se, num primeiro momento, na movimentação relativa
somente ao ano de 2003". Esclarece que "muitas das informações a respeito das
remessas e/ou devolução de dinheiro feitas a terceiros (investidores) foram solicitadas
às instituições financeiras onde o contribuinte possuía conta-corrente, pois não há
condições de detectar, sem informação do próprio banco, que destino (titularidade)
tiveram algumas operações realizadas por meio de cheque, por exemplo", e não houve
oportunidade para a produção dessas provas, "pois dependia de informações prestadas
por terceiros, especialmente instituições financeiras", tendo protocolado junto a elas
"requerimentos de informações a respeito das transações bancárias realizadas no
período fiscalizado, de modo que com a greve dos bancários que atingiu todo o país
no último semestre de 2008, tais informações estavam para serem fornecidas pelos
bancos ao contribuinte".
Alega que a quebra do sigilo bancário prevista na Lei Complementar n° 105, de 2001,
é inconstitucional, pois a Constituição "deixa clara a necessidade de prévia ordem
judicial". Agrega que a "Constituição sopesou os princípios do interesse público,
dever de solidariedade, capacidade contributiva, igualdade, privacidade, reserva
jurisdicional e segurança jurídica de maneira extremamente ponderada, motivo pelo
qual a Lei Complementar 105/2001 que fere cabalmente o artigo 5°, sendo estes pois,
os sucintos motivos que autorizam, portanto, a imediata reforma do auto de infração
impugnado, devendo ser reconhecida a completa ilegalidade da quebra do sigilo
bancário do contribuinte-recorrente".
Aduz a decadência "sobre todas as exigências anteriores a dezembro de 2003", seja
pelo artigo 150, §4°, ou pelo artigo 173, ambos dispositivos do Código Tributário
Nacional.
Contesta a multa de oficio aplicada, por ser abusiva e ferir os princípios
constitucionais da capacidade contributiva, da não utilização de tributo com efeito de
confisco e o princípio da legalidade tributária. Aduz que a aplicação de multa em
percentual acima do "permitido pelo artigo 61, da Lei n°9.430, de 27.12.96, por si só
já fere explicitamente, dentre outros, o princípio da legalidade". Esse limite seria de
20% e o valor cobrado de 75% corresponde a "praticamente o dobro da exigência
fiscal" em evidente efeito de confisco, devendo ser anulado o auto de infração.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017464/2008-88

Como requerimento final, pugna pela reforma do auto de infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 585/597):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
O fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos sujeitos à declaração
de ajuste anual ocorre em 31 de dezembro; quando não declarados, para efeito de
lançamento de oficio, o termo inicial do prazo decadencial é contado do primeiro dia
do exercício seguinte ao que poderia o fisco ter feito o lançamento (CTN, art. 173, I).
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. OBTENÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
A autoridade administrativa pode requisitar informações sobre a movimentação
financeira do contribuinte; diretamente à instituição bancária, independentemente de
autorização judicial, quando haja procedimento fiscal em curso e os exames se
mostrem imprescindíveis à atividade de fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - ARTIGO 42 DA LEI N°9.430 de 1996.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo, excluindo-se comprovados.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de oficio é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito
Fiscal, possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta
de declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou
intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento
de oficio é supedâneo à sua exigência.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL.
O rito estabelecido em lei para o julgamento do lançamento impugnado, em primeira
instância, não prevê a sustentação oral.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017464/2008-88

O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/05/2010,
conforme AR de fls. 600, apresentou o recurso voluntário de fls. 606/632 em 10/06/2010.
Em suas razões, reiterou boa parte dos argumentos da Impugnação, adicionando
a explicação no que se referem aos ativos de renda variável e o procedimento de
remuneração/retorno desses ativos, para concluir que o erro do auto de infração se encontra
quando definiu o ganho líquido auferido pela venda das ações no mercado de balcão, que era a
atividade exercida pelo Contribuinte, como ganhos em renda variável, quando deveria ser
tratado com ganhos de capital para efeitos fiscais, fato que já anularia o auto de infração.
Destarte, informa que a fiscalização não demonstrou como utilizou a realização
deste cálculo ou a alíquota utilizada, pois consignou que teria se baseado, para apuração do
ganho líquido, a diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de
aquisição, segundo a média ponderada dos custos unitários. Contudo, informa que a
fiscalização não fundamentou se tal cálculo teria sido baseado dentro do período de um mês,
conforme estabelece a IN SRF no 25.
Ato contínuo, também adiciona ao Recurso a alegação de que o contribuinte não
tem qualquer ingerência sobre as contas e movimentações financeiras feitas por terceiros, pois
apenas a pessoa titular de uma conta de movimentação é quem pode, exclusivamente,
movimenta-la.
Por fim, requer a reforma do acórdão retro.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço. No entanto, apenas parte das matérias de defesa merecem ser conhecidas.
Explica-se.
Conforme relatado, o contribuinte, em seu recurso voluntário, trouxe questões
envolvendo o suposto erro do auto de infração (e sua nulidade) pois este teria definido o ganho
líquido auferido pela venda das ações no mercado de balcão (sua atividade ) como ganhos em
renda variável, quando deveria ser tratado como ganhos de capital para efeitos fiscais. Contudo,
tal argumento não foi levado à apreciação da DRJ em primeira instância de julgamento, com a
impugnação.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017464/2008-88

Pois bem, como cediço, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Neste sentido,
decisões entende o CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERA. ARGUMENTOS DE DEFESA.
PRECLUSÃO. A teor do que apontam as disposições do Decreto 70.235/72,
compete ao contribuinte a instauração da fase contenciosa do procedimento com a
apresentação de sua impugnação, onde deve destacar todos os seus argumentos e
provas na defesa do direito contra o lançamento efetivado. (Acórdão no 1301001.376 de
5/12/2013)
***
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. Ausente impugnação ao lançamento devidamente constituído,
não se instaura a fase contenciosa do processo administrativo fiscal, não havendo de
se conhecer de recurso voluntário, que sequer é tempestivo. (acórdão no 2402-006.814,
5/12/2018)
No presente caso, não houve qualquer impugnação quanto à forma de apuração do
crédito tributário, limitando-se o contribuinte a discutir o sigilo bancário, a decadência do
lançamento, a multa confiscatória e a alegar que não possuía documentos para corroborar suas
alegações pois estes não teriam sido fornecidos pelas instituições bancárias.
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto ao tema envolvendo a
forma de cálculo/apuração do crédito tributários, na medida em que o contribuinte não impugnou
tal matéria. Neste sentido, segue jurisprudência do CARF:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer do recurso voluntário quando este é apresentado em face de
questão não discutida no âmbito da impugnação, ante a não instauração do litígio
perante o contencioso administrativo, mormente quando as únicas matérias de defesa
apresentadas na impugnação foram integralmente acatadas pela autoridade julgadora de
primeira instância, restando, assim, a parcela do crédito tributário incontroverso.
Ademais, percebe-se que tal argumento não guarda pertinência com o presente
caso. Este fato fica evidente quando o contribuinte afirma em sua peça recursal que “o presente
auto de infração limita-se à autuação do contribuinte no que se refere somente à movimentação
financeira ocorrida nos anos de 2004 e 2005” (fl. 609) e “o contribuinte foi intimado a
apresentar resumos de apuração de ganhos de renda variável, demonstrativos de corretagem e
comprovantes de pagamentos do imposto de renda pessoa física, sobre os ganhos obtidos no
período compreendido ente 2004 e 2005” (fl. 612), quando, na realidade, o presente caso
resume-se ao ano-calendário 2003.
Além disso, em algumas passagens do recurso o contribuinte menciona uma
empresa Petra – Personal Trader – CTVM, onde teria realizado as operações de corretagem. No
entanto, em nenhuma fase do presente caso a referida empresa é mencionada.
Isto demonstra, claramente, que diversos argumentos apresentados no recurso não
guardam pertinência com o presente caso e, portanto, não merecem conhecimento.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017464/2008-88

Como visto, no Recurso Voluntário, além de inovar a defesa com o argumento
envolvendo a forma de cálculo/apuração do crédito tributários, foram reiteradas as demais razões
da impugnação. Assim, entendo que o recurso voluntário merece ser parcialmente conhecido,
para apreciação dos demais temas sobre os quais foi instaurado o litígio administrativo.

PRELIMINAR
1. Decadência
O RECORRENTE defende que, pela regra do art. 150, §4o do CTN, houve
decadência dos créditos tributários lançados relativos ao período anterior a dezembro/2003, uma
vez que somente foi intimado do auto de infração em 10/12/2008, conforme assinatura no
próprio auto de infração (fl. 557).
Quanto à suposta decadência, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)”
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
(acórdão no 2402-005.594; 19/01/2017)
Além disto, todos os lançamentos foram lavrados por omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Portanto, atrai a orientação
insculpida na Súmula no 38 do CARF:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
No caso concreto, o lançamento de créditos sujeitos ao ajuste anual mantidos pela
DRJ engloba apenas o ano-calendário 2003. Ou seja, o fato gerador mais remoto ocorreu em
31/12/2003. Assim, aplicando-se a regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN (05 anos a partir
do fato gerador), tem-se que o lançamento poderia ser realizado até 31/12/2008.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017464/2008-88

Considerando que a data de intimação do RECORRENTE foi 10/12/2008, não
houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a ocorrência dos fatos geradores e a
intimação do contribuinte da lavratura do auto de infração. Portanto, deve-se afastar a alegação
de decadência do crédito tributário.

MÉRITO
1. Da Quebra Do Sigilo Bancário.
O RECORRENTE afirma que houve quebra indevida do sigilo bancário. Sobre o
tema, julgo ser importante esclarecer que, antes da obtenção dos extratos bancários diretamente
através das instituições financeiras, a autoridade fiscal intimou o contribuinte para apresentá-los,
não tendo atendido tal solicitação.
Neste sentido, a alegação de que houve a irregular quebra de seu sigilo bancário,
em razão da obtenção de informações diretamente com as instituições financeiras não merece
prosperar.
Importante tecer considerações sobre o tema envolvendo as informações prestadas
pelas instituições financeiras à RFB, seja mediante solicitação direta dos extratos bancários, seja
pela mera informação acerca da CPMF movimentada na conta. Isto porque, a obtenção destas
informações não representa quebra do sigilo bancário, conforme esclarece o art. 1o, §3o, inciso
III, da Lei Complementar no 105/2001:
LC 105/2001
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
O art. 11, §2o, da Lei no 9.311/96 dispõe, justamente, acerca da prestação de
informações à Receita Federal relativas ao CPMF retido e recolhido pelas instituições
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017464/2008-88

financeiras. Ou seja, não houve quebra de sigilo muito menos qualquer ilegalidade cometida pela
autoridade fiscal.
Ademais, é permitida a requisição de informações financeiras diretamente às
instituições, como procedeu a fiscalização, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 e do art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96 (com redação dada pela Lei no 10.174/2001), com
a finalidade de instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito
tributário relativo a impostos, o que inclui o IRPF:
LC 105/2001
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)
Com base nos extratos enviados pelas instituições financeiras, os quais
representam prova concreta dos depósitos nas contas bancárias, foi que a autoridade fiscal lançou
mão da presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 para efetuar o presente lançamento
(conforme exposto em tópico específico deste voto).
Ademais, o STF já julgou a legalidade e constitucionalidade dos dispositivos
acima transcritos, conforme decisão proferida nos autos do processo paradigma no RE 601314,
transitada em julgado no dia 11/10/2016, em que foi fixada a seguinte tese em repercussão geral
(tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1o, do CTN.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017464/2008-88

Nota-se que o STF também decidiu que o princípio da irretroatividade não se
aplica à Lei no 10.174/01, que deu nova redação ao §3o do art. 11 da Lei no 9.311/96 e facultou a
utilização de dados da CPMF para “instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento”.
De acordo com o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF na sistemática do art. 543-B do CPC/1973 devem ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Nesse sentido, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade levantadas
pelo RECORRENTE. Deve-se esclarecer, ainda, que, de acordo com o disposto na Súmula no 02
deste órgão julgador, esta é matéria estranha à sua competência:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prosperam as alegações de defesa.

2. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento com base na
movimentação bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017464/2008-88

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017464/2008-88

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Acontece que o RECORRENTE apenas se limita a alegar que exercia atividade de
agente autônomo de investimentos e que os depósitos recebidos em sua conta eram utilizados
para efetuar aplicações para terceiros. Contudo, não apresenta nenhuma documentação neste
sentido.
Ainda que esteja supostamente desobrigado de constituir uma pessoa jurídica para
exercer esta atividade, era dever do RECORRENTE guardar a documentação capaz de
comprovar a realização das operações, haja vista que estas foram efetuadas em suas contas
bancárias.
Ora, não existe nenhuma nota de corretagem referente ao período, para que
pudesse ser feito o cotejo entre o depósito recebido no dia X, por determinada pessoa, no valor
de Y, serviu para fazer frente à aplicação efetuada no dia Z, no valor de W (admitindo-se, aqui, o
desconto da comissão).
Ademais, o RECORRENTE afirma (ainda que discretamente) que não possuía
documentos para se defender das acusações prestadas pelas pessoas com que fez negócios pois, a
despeito de ter solicitado documentos aos bancos, as instuições não os havia fornecido, muito em
razão da greve dos bancários que atingiu todo o país no segundo semestre de 2008.
Este argumento, de que os documentos não teriam sido fornecidos pelas
instituições bancárias, foi apresentado desde a impugnação, sendo certo que a mencionada greve
não foi óbice para a obtenção dos documentos e a apresentação dos mesmos quando do
interposição do recurso voluntário em 10/06/2010, sendo certo que, até a presente data, nenhuma
documentação adicional foi apresentada pelo contribuinte.
Portanto, não merece reparo o lançamento, na medida que caberia ao
RECORRENTE ter comprovado a origem dos depósitos recebidos em sua conta bancária
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não foi realizado.

3. Multa de ofício – efeito confiscatório
O RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria
efeito confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017464/2008-88

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital